Tribunal: TJBA
Processo: 0511246-64.2013.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0511246-64.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ASTOLFO SANTOS SIMOES DE CARVALHO

ACORDÃO

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO URGENTE. COLANGIO PANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA ANTECIPADA. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

O direito à saúde, garantido constitucionalmente pelo art. 196 da CF/88, impõe aos entes federativos responsabilidade solidária para sua efetivação, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda.

2.

Demonstrada a necessidade médica urgente e a hipossuficiência econômica do paciente, impõe-se ao ente estatal o dever de custear o procedimento indicado, prevalecendo o mínimo existencial sobre eventuais alegações de limitações orçamentárias.

3.

Em se tratando de procedimento médico urgente, é admissível a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, bem como a aplicação de medidas coercitivas para garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

4.

O reconhecimento expresso pelo ente estatal de não recorrer da sentença e o cumprimento espontâneo da decisão corroboram a adequação dos fundamentos jurídicos aplicados.

5.

Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada integralmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária nº 0511246-64.2013.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como
Requerente
VANDERLEIA SANTOS JORDÃO e como
Requerido
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER A REMESSA NECESSÁRIA
, confirmando integralmente a sentença pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto